Tribunal: TJDFT
Processo: 0703571-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0703571-92.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EDMILSON OLIVEIRA DA SILVA, MARCIA REJANE FRANCA DA SILVA, N. O. S. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais (Proc. n.o 0715060-09.2024.8.07.0018) ajuizada por EDMILSON OLIVEIRA DA SILVA, MARCIA REJANE FRANÇA DA SILVA E N. O. S., rep. por BRUNA SILVA DA SILVA, inverteu o ônus da prova. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 220649187 – autos originários): Cuida-se de Ação Indenizatória ajuizada por (i) EDMILSON OLIVEIRA DA SILVA, (ii) MÁRCIA REJANE FRANÇA DA SILVA e (iii) N. O. S., menor impúbere representado por sua genitora, Bruna Silva da Silva, em face do (i) DISTRITO FEDERAL e do (ii) INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL (IGESDF). Depreende-se da inicial que o Sr. Jefferson Jonathan Oliveira da Silva, filho dos dois primeiros Requerentes e pai do terceiro, foi encaminhado pelo Corpo de Bombeiros à Unidade de Pronto Atendimento de Samambaia/DF por volta das 21h do dia 05/04/2024, com diagnóstico inicial de “transtornos psicóticos agudos e transitórios” e classificação de risco “muito urgente”. Os Autores afirmam que os prontuários médicos entregues à família não contêm informações sobre o que aconteceu com o paciente entre o final do dia 05/04/2024 e a manhã do dia seguinte, 06/04/2024. Frisam que “o que se tem é que por volta das 06 horas do dia 06.04.2024 (sábado), (...) fora anotado que o paciente se ‘apresentava lúcido e orientado’, momento do qual ele solicitou seus pertences pessoais, incluindo um aparelho celular (...). Em que pese os profissionais da Saúde da UPA de Samambaia/DF ficarem de posse do aparelho celular do paciente, por horas, paciente que se encontrava com transtorno psicóticos agudos, em momento algum fora tentado contado telefônico com os parentes do paciente” (ID no 206284695, p. 03). Consignam que “o resultado do exame de sangue do paciente, solicitado em 05.04.2024 (sexta-feira), foi liberado às 06h02min do dia 06.04.2024 (sábado), e não havia pedido / resultado para teste de dengue (...). Por esses exames, a princípio, o quadro clínico do paciente não era grave” (ID no 206284695, p. 03). Aduzem que, poucas horas depois, foram solicitados exames adicionais para o paciente, com pedido médico de que permanecesse sob vigilância. Contudo, frisam que “entre a manhã do dia 06.04.2024 (sábado) até o final da tarde do mesmo dia, não se sabe o que fora feito e o que aconteceu com o paciente, pois nada fora anotado nos Prontuários Médico e da Enfermagem” (ID no 206284695, p. 03). Asseveram que a próxima anotação se refere à noite do dia 06/04/2024, quando se registrou que, após ser encaminhado para banho há cerca de uma hora, o paciente foi encontrado nu na sala de isolamento, irresponsivo e sem pulso, tendo sido submetido a ressuscitação cardiopulmonar. Questionam a ausência de registros sobre quem encaminhou o paciente sozinho para o banho, inviabilizando que se tenha conhecimento de quando ocorreu a primeira parada cardíaca que lhe acometeu. Salientam que “são muitas perguntas sem respostas e, infelizmente, em virtude da Omissão, da Negligência Médica, do descaso do Poder Público, o senhor Jefferson Jonathan Oliveira (com apenas 29 anos de vida) veio a falecer logo em seguida ao ocorrido, após ser abandonado dentro de uma UPA, óbito por volta das 23 horas do dia 06.04.2024 (sábado)” (ID no 206284695, p. 05). Afirmam que, “mesmo com a solicitação expressa de vigilância do paciente, o senhor Jefferson fora abandonado pelado, em estado de saúde que se exigia cuidados, em sala de isolamento, por, no mínimo, uma hora. Seus membros inferiores estavam cianóticos” (ID no 206284695, p. 06). Acrescentam que, “de mais a mais, desconsideraram o pedido médico de novos exames. Na verdade, o exame de sangue / hemograma completo só fora realizado após o quadro clínico do paciente ter se agravado, ou seja, depois que localizaram o paciente perdido e posterior as inúmeras paradas cardiorrespiratória sofridas pelo senhor Jefferson” (ID no 206284695, p. 06). Ressaltam que “o novo exame de sangue / hemograma completo (coleta ocorrida às 20h48min do dia 06.04.2024), demonstrou que o quadro clínico do paciente era gravíssimo naquele momento, sem chance de reversão - Anexo 14. Pelo resultado desses novos exames fica claro que o quadro clínico do paciente se agravou após ele ser abandonado sozinho e pelado para tomar banho na sala de isolamento, vindo a sofrer inúmeras paradas cardíacas” (ID no 206284695, p. 07). Agregam que “do Prontuário Médico consta a informação de que era para ministrar ao paciente o fármaco (antibiótico) Ceftriaxona, de 01 em 01 hora - Anexo 12 (pág. 21). Mas, na bula de citado medicamento há informação de dosagem, de que a dose deve ser diária, o seja, uma vez ao dia apenas (...). Assim, ficamos com uma nova interrogação. O mal-uso desse antibiótico pode ter agravado o quadro clínico do paciente, levando o senhor Jefferson a ter inúmeras Paradas Cardiorrespiratórias - PCR?!” (ID no 206284695, p. 07). Destacam que, segundo opinião diagnóstica contida no Laudo do Serviço de Verificação de Óbito, o paciente teria falecido “por arritmia cardíaca por hipercalemia por insuficiência renal aguda devido a choque distributivo decorrente de dengue”, muito embora não existam registros da possibilidade de tal enfermidade em prontuário médico. Acrescentam que não há registro periódico de seus sinais vitais e que “ainda que conste do Prontuário Médico que houve tentativa de contato com familiares do paciente, na verdade, as ligações ocorreram para o próprio número do paciente, que constava de seu cadastro pessoal (...). Não houve qualquer ligação para os pais do paciente durante o seu período de internação na UPA de Samambaia/DF. Caberia aos profissionais da UPA buscar contatos telefônicos pelo cadastro da mãe do paciente, que estava perfeitamente atualizado junto ao SUS. (...) Assim, os pais do senhor Jefferson só souberam do seu óbito na manhã do dia 07.04.2024 (domingo), via contato telefônico” (ID no 206284695, p. 08). Sustentam a responsabilidade civil dos Réus pelo óbito do paciente, dada a suposta negligência dos profissionais de saúde que o atenderam. Tecem arrazoado jurídico em prol de sua tese. Ao final, requerem a concessão da gratuidade de justiça, assim como (ID no 206284695, p. 31-32): d) sejam julgados totalmente procedentes os pedidos para: d.1) condenar a parte ré a reparar os Danos Morais sofridos pela parte autora, para pagar o valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para cada demandante, totalizando R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais) ou em outra quantia que o Nobre Julgador entenda razoável, com correção monetária a contar de seu arbitramento (enunciado de súmula no. 362, do STJ) e juros legais de mora a partir do evento danoso - 06.04.2024 (artigo 398 do Código Civil cc verbete de súmula no. 54, do STJ); d.2) condenar a parte requerida a reparar os Danos Materiais sofridos pela parte requerente, para pagar o valor total de R$ 10.540,00 (dez mil quinhentos e quarenta reais), com correção monetária a contar do desembolso e juros legais de mora a partir da citação; d.3) condenar a parte demandada a pagar para o menor, terceiro demandante, pensão mensal fixada em 2/3 (dois terços) do salário-mínimo, a contar de maio de 2024 (mês posterior ao falecimento da vítima), cessando o pagamento quando o alimentando completar 24 (vinte e quatro) anos de idade, ou seja, em agosto de 2042, devidamente atualizado nos termos da Emenda Constitucional no. 113/2021; d.4) condenar a parte demandada ao pagamento das custas, dos honorários advocatícios, bem como das demais despesas processuais. e) deferir a inversão do ônus probatório. Documentos acompanham a inicial. A gratuidade de justiça foi concedida aos Autores (ID no 206329041). O IGESDF ofereceu Contestação ao ID no 209167791, na qual requer a concessão da justiça gratuita, uma vez que é pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, de interesse coletivo e de utilidade pública, constituído sob a forma de serviço social autônomo e com natureza filantrópica. Suscita preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que, “conforme prevê o Contrato de Gestão no 001/2018, o IGESDF é responsável pela gerência do Hospital de Base, Hospital Regional de Santa Maria e Unidades de Pronto Atendimento – UPAs do Distrito Federal, entretanto, o faz por força de contrato, agindo de acordo com os regramentos estabelecidos exclusivamente pela SES-DF. Portanto, sendo o Distrito Federal o responsável pela prestação dos serviços públicos de saúde nesta unidade da federação, este deve responder pelos questionamentos acerca dos atendimentos prestados em saúde no Distrito Federal” (ID no 209167791, p. 08). Quanto ao mérito, sustenta que o Sr. Jefferson Jonathan Oliveira da Silva foi devidamente assistido por todo o período no qual esteve internado na UPA de Samambaia. Ressalta que, diante da hipótese diagnóstica de surto psicótico, “adotou-se como conduta a prescrição de medicações de suporte, foram colhidos exames laboratoriais e o paciente foi encaminhado à internação. (...) O paciente foi estabilizado e ao exame físico realizado por volta das 06h, do dia 06/04/2024, relatou-se que o paciente se apresentava estável, lúcido, orientado, apesar de apresentar queixas de mialgia (dor muscular), artralgia (dor em articulações), astenia (fraqueza) e sensação febril” (ID no 209167791, p. 09-10). Consigna que, “ainda no momento do exame físico, verificou-se que o quadro apresentado pelo paciente trazia sintomas comuns à dengue, razão pela qual solicitou-se a realização de exame para confirmação, o qual apresentou resultado reagente para dengue. Relevante destacar que ainda no exame físico houve avaliação dos exames laboratoriais do paciente, que apresentaram sinais de infecção e alterações de marcador de função renal. Como conduta, iniciou-se antibioticoterapia (CEFTRIAXONA) para combater a infecção, além de medicações de suporte. Solicitou-se ainda a avaliação do paciente por médico nefrologista, que restou agendada para o dia 08/04/2024, a ser realizada no Hospital Regional de Taguatinga (HRT)” (ID no 209167791, p. 10). Acerca da medicação, destaca que “no prontuário id 206284709 - fl. 24, consta a prescrição do medicamento Ceftriaxona com ministrações a cada 1 (uma) hora, o que evidentemente seria uma prescrição indevida. Entretanto, na evolução seguinte identificou-se que a prescrição foi incorreta e houve correção (...). Importa ressaltar ainda que apesar do equívoco na prescrição, não houve ministração de medicamento em excesso” (ID no 209167791, p. 11). Salienta que “o paciente já não apresentava mais sinais de surto psicótico, estando lúcido e orientado, o que afasta a necessidade de acompanhamento ininterrupto, havendo flexibilização nos momentos mais íntimos como a utilização do banheiro, preservando a intimidade e privacidade do paciente. Nesse contexto, ao final do plantão o paciente refere o desejo de banhar desacompanhado, o que foi acatado pela equipe assistencial em razão da sua estabilidade clínica” (ID no 209167791, p. 12). Assevera que, “por volta das 19h15, do dia 06/04/2024, o paciente foi encontrado em parada cardiorrespiratória ao sair do banheiro, estando na poltrona existente na sala de isolamento. Diante disto, imediatamente ocorre a transferência do paciente à sala vermelha e a equipe assistencial inicia a reanimação cardiopulmonar e o paciente retoma a circulação sanguínea espontânea após 15 (quinze) minutos. Tal fato afasta por completo a falsa acusação constante em inicial de que o paciente foi à óbito no chuveiro, estando em parada cardíaca há 1h, pelado e desassistido, afinal, seria provável o imediato óbito do paciente caso a parada cardíaca houvesse ocorrido há mais de 8 (oito)i ou 10 (dez) minutos” (ID no 209167791, p. 12). Frisa que os batimentos cardíacos do paciente foram recuperados, tendo havido a solicitação de leito de UTI e os devidos registros em prontuário. No então, acrescenta que a despeito de tais esforços, o Sr. Jefferson “evoluiu em nova parada cardiorrespiratória aproximadamente 2 (duas) horas após a primeira parada, com retorno dos batimentos cardíacos às 21h17, do dia 06/04/24. Por volta das 22h30 o paciente apresenta nova parada cardiorrespiratória e após 30 (trinta) minutos de reanimação o paciente evoluiu à óbito, que foi declarado às 23h00” (ID no 209167791, p. 14). Nesse contexto, sustenta a ausência de negligência, imprudência ou imperícia, salientando que o paciente foi devidamente atendido e tratado pela equipe médica e de enfermagem. Discorre sobre a ausência de ilícito e de nexo causal e reputa excessivos os valores pleiteados na inicial. Por fim, requer o acolhimento das preliminares suscitadas. Em relação ao mérito, pugna pelo julgamento de improcedência dos pedidos iniciais. Subsidiariamente, pleiteia (ID no 209167791, p. 23): d) Em caso de condenação por danos morais (o que não se admite, mas cogita-se pelo princípio da eventualidade), requer seja a indenização fixada em patamar proporcional e razoável, observando a esfera de ação do IGESDF. e) No que se refere aos danos materiais, em caso de procedência, há que se observar que devem ser indenizadas somente as despesas diretamente ligadas ao dano reconhecido, portanto, não se pode conceder integralmente a indenização material relativa ao jazigo de 3 (três) gavetas, constante do contrato id 206284721 – página 3, INDENIZANDO SOMENTE O EQUIVALENTE A 1 (UMA) GAVETA; f) Em caso de procedência do pedido de pensão mensal em favor do filho menor do de cujus, que esta se limite a idade de 18 (dezoito) anos. Foram oferecidos documentos juntamente com a peça contestatória. Por sua vez, o DISTRITO FEDERAL ofertou Contestação ao ID no 211716439, na qual sustenta, em síntese, que “não houve qualquer falha no atendimento de emergência dispensado a seu filho/pai, tendo ocorrido a sua morte por circunstâncias alheias a todos os cuidados que lhe foram prestados” (p. 03). Ao final, vindica (p. 12): a) a improcedência dos pedidos formulados pelos Autores, por absoluta falta de amparo fático ou jurídico, conforme fartamente demonstrado; b) alternativamente, a fixação da indenização estabelecida em patamar razoável, conforme os parâmetros judiciais e doutrinários já estabelecidos, e não no absurdo patamar deduzido na petição inicial, a partir de parâmetros absolutamente inadequados; c) no tocante à pensão, em caso de procedência, deve ser fixada em 2/3 do salário mínimo, sendo devida até que o Autor menor complete 18 (dezoito) anos; e d) a condenação dos Autores nas despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados consoante as disposições do art. 85 do estatuto processual civil pátrio. A Contestação foi acompanhada de documentos. Em Réplica (IDs no 214056130 e 214056132), os Autores refutam os argumentos lançados nas peças contestatórias e reiteram as considerações tecidas na exordial. Instado a se manifestar, o Ministério Público oficiou pela inversão do ônus da prova e pelo deferimento das provas eventualmente pleiteadas pelos litigantes. Além disso, requereu prazo para juntada de Nota Técnica aos autos. DECIDO. Revelam-se necessários o saneamento e a organização do processo, nos termos do art. 357 do CPC. Do pedido de gratuidade de Justiça formulado pelo IGESDF Consoante relatado, o IGESDF pleiteia a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Conforme documentos que acompanham a Contestação do referido Instituto, observa-se que o IGESDF possui dívidas milionárias, não dispondo de ativos financeiros e patrimoniais. É cediço que, a teor do art. 98 do CPC, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. À luz do dispositivo citado, infere-se que há a demonstração da insuficiência de recursos do IGESDF, ante a declaração de hipossuficiência anexada aos autos e, como dito, os documentos que acompanham a sua peça de defesa. Nessa toada, a situação atrai a incidência da Súmula no 481 do STJ, segundo a qual "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". Em situações semelhantes, outro não foi o posicionamento do E. TJDFT, conforme revela a seguinte ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. COMPROVAÇÃO DE DÉFICIT FINANCEIRO E CARÊNCIA ECONÔMICA. DEMONSTRADA. 1 – Gratuidade de justiça. Hipossuficiência econômica. A gratuidade de justiça é concedida aos que demonstrem insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC). 2 – Hipossuficiência econômica. Pessoa jurídica. O agravante IGESDF é pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, serviço social autônomo, sem patrimônio próprio, de interesse coletivo e utilidade pública, cuja missão é prestar assistência médica qualificada à população nos moldes do SUS e desenvolver atividades de ensino, pesquisa e gestão na área da saúde, em cooperação com a Secretaria de Saúde do DF. Os documentos carreados aos autos demonstram situação financeira que reclama a concessão da gratuidade de justiça, na esteira da Súmula 481 do STJ. Precedentes (Acórdão 1759936, 07181935020238070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível). 3 – Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1807424, 0738887-40.2023.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/01/2024, publicado no DJe: 07/02/2024.) Desta feita, CONCEDO a gratuidade de justiça ao IGESDF. Da preliminar de ilegitimidade passiva O IGESDF alega, ainda, que seria parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, ao argumento de que gerencia a UPA de Samambaia por força de contrato, cabendo exclusivamente ao DISTRITO FEDERAL a responsabilidade pela prestação do serviço público de saúde. Tal argumento, contudo, não merece prosperar. Sabe-se que a legitimidade passiva ad causam deve ser aferida com base na Teoria da Asserção, segundo a qual o Magistrado, ao analisar as condições da ação, o faz com base nas alegações contidas na petição inicial, sendo desnecessária a apreciação do direito material postulado em Juízo, mas apenas a pertinência entre o que foi afirmado e as provas constantes dos autos. In casu, ainda que o IGESDF atue na gestão da UPA de Samambaia por força de contrato, a documentação carreada ao feito e as manifestações das partes revelam que houve atendimento ao paciente no referido local. Logo, à luz do art. 2o, caput, da Lei Distrital no 6.270/2019[1], é evidente a pertinência do IGESDF para figurar como Réu na demanda. Desta feita, AFASTO a preliminar suscitada. Dos pontos controvertidos Cinge-se a controvérsia a aferir: (i) se o atendimento médico prestado ao Sr. Jefferson Jonathan Oliveira da Silva na rede pública de saúde do DISTRITO FEDERAL foi eivado de negligência, omissão ou imprudência; (ii) se há nexo causal entre o óbito do paciente e o atendimento que lhe foi prestado na UPA de Samambaia; (iii) se a equipe médica e de enfermagem que o atendeu deixou de efetuar registros em prontuário e de oferecer o devido acompanhamento ao paciente; (iv) se os familiares do Sr. Jefferson Jonathan Oliveira da Silva não foram oportunamente contatados; (v) se a equipe médica deixou de solicitar a realização de exame de dengue; (vi) se o paciente foi encaminhado em surto psicótico para tomar banho sozinho, inviabilizando o devido atendimento após parada cardiorrespiratória; (vii) se a equipe médica lhe receitou medicação em dosagem incorreta. Da distribuição do ônus da prova O art. 373 do CPC disciplina que, a rigor, o ônus da prova incumbe ao Autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao Réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Requerente (incisos I e II, respectivamente). Não obstante, é possível que o ônus da prova seja distribuído de modo diverso, em casos previstos em Lei ou diante de peculiaridades da causa, considerando a impossibilidade ou a excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, dicção do § 1o do mencionado artigo. Na hipótese, é evidente que a comprovação dos pontos controvertidos acima indicados é substancialmente mais viável aos Réus do que aos Autores, visto que os Demandados, na qualidade de responsáveis pela prestação do serviço de saúde pública, têm melhores condições, assim como o dever, de demonstrar que as falhas alegadas não ocorreram. Desta feita, manter o ônus probatório na modalidade ordinária acarretaria grande dificuldade aos Requerentes no que tange ao cumprimento do encargo, motivo pelo qual a inversão é medida que se impõe. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. ERRO MÉDICO. HOSPITAL DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DOS AGRAVADOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PERTINÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Em regra, a distribuição do ônus probatório deve obedecer ao disposto no art. 373, incisos I e II, do CPC/15, segundo o qual "o ônus da prova incumbe: ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor". 2. O §1o do art. 373 do CPC/15, no entanto, traz uma exceção ao prever que, diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo, é permitido ao juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso. 3. De acordo com entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, é permitido ao Magistrado aplicar a distribuição dinâmica do ônus da prova, de modo que esse ônus pode recair sobre quem tiver melhores condições de produzir a prova, consoante as particularidades do caso concreto (REsp no 1.667.776/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, segunda turma, julgado em 13/6/2017, DJe 1o/8/2017). 4. Na hipótese de suspeita de erro médico, é possível a inversão do ônus da prova em desfavor do Distrito Federal, que, na qualidade de responsável pela prestação do serviço de saúde pública, tem condições e o dever de demonstrar que não houve a falha alegada. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1876043, 07013758620248070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/6/2024, publicado no DJE: 20/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, acolho o pedido formulado pelos Demandantes na inicial e INVERTO O ÔNUS DA PROVA, com base no art. 373, § 1o, do CPC. Das disposições finais Assim, CONCEDO a gratuidade de justiça ao IGESDF e REJEITO a preliminar de ilegitimidade passiva do referido Instituto. No mais, fixo pontos controvertidos e INVERTO o ônus da prova. Dou por saneado e organizado o feito. Intimem-se as partes, nos termos do 357, § 1o, do CPC[2], para que tenham a oportunidade de solicitar ajustes ao presente decisum no prazo de 05 (cinco) dias úteis, com contagem em dobro para o DISTRITO FEDERAL, conforme art. 183 do CPC[3]. No mesmo lapso temporal acima indicado, deverão as partes informar se, à luz dos pontos controvertidos ora fixados, pretendem produzir outros elementos probatórios além dos já acostados ao feito. Ressalta-se que, caso seja pleiteada prova pericial, deverá ser indicada a especialidade do Expert. Ademais, eventual pedido de prova oral deve ser acompanhado de rol testemunhal, observando-se que o número de testemunhas não pode ser superior a dez, sendo três, no máximo, para a prova de cada fato, com a indicação do que cada uma demonstrará. Após manifestação das partes, remetam-se os autos ao MPDFT, para que possa se manifestar sobre a decisão saneadora e apresentar Nota Técnica no prazo de 10 (dez) dias, já observada a dobra legal (CPC, art. 180). Caso não sejam solicitados ajustes, o presente ato processual restará estabilizado. Por fim, volvam-se conclusos. Ato registrado eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Irresignado, o ente agravante sustenta que, nos moldes no Novo Código de Processo Civil, “três são os requisitos para a inversão do ônus da prova: inadequação da distribuição fixa, posição privilegiada da parte originalmente não onerada e não causação de prova diabólica inversa, isto é, de excessiva dificuldade de provar para a parte contrária”. Aduz que a situação versada nos autos não pode ser enquadrada nos citados requisitos sem a averiguação prévia acerca da dificuldade ou não de produzir as provas pela parte a quem de fato incumbe o ônus probatório. Reitera os argumentos no sentido de que o Distrito Federal não tem maior facilidade para a realização da prova, a justificar a decisão de inversão do seu ônus, sendo necessária a produção de prova pericial por profissional imparcial, que não pode se médico da rede pública de saúde, uma vez que servidores vinculados ao ente público não podem atuar como peritos em processos que têm como parte a Fazenda Pública. Pleiteia pela reforma da decisão “visto que não se encontram presentes os requisitos que ensejam a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 373 § 1o, CPC, em especial porque o Distrito Federal não dispõe de maior facilidade que os Agravados para produzir provas sobre as alegações deduzidas na inicial”. Pugna, ainda, pela concessão de efeito suspensivo, para que sejam suspensos os efeitos da decisão que determinou a inversão do ônus da prova e, no mérito, a reforma do decisum. Parte isenta de preparo (Art. 1.007, § 1o, CPC). É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra-se prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[1] e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[2]). Também é indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Logo, a ausência de um desses pressupostos inviabiliza o deferimento do pedido liminar. A questão objeto do presente recurso consiste em verificar se se mostra acertada ou não a decisão agravada que determinou a inversão do ônus da prova em desfavor do DISTRITO FEDERAL, em demanda que tem por objeto a apuração de ocorrência, ou não, de negligência por servidores do ente agravante em relação ao estado de saúde do pai/filho dos agravados, dentro da unidade do UPA de Samambaia, às 21h do dia 5/4/2024, culminando na morte do paciente. O exame perfunctório revela que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. Com efeito, nos termos do art. 373, incisos I e II, do CPC, que traduz regra de distribuição estática, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Todavia, excepcionalmente, ocorrerá modificação no regramento geral, distribuindo-se tal incumbência dinamicamente, consoante o parágrafo primeiro do mesmo dispositivo: Art. 373. (...) § 1o. Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. § 2o. A decisão prevista no § 1 deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil (...) (g.n.). Assim, diante das peculiaridades da causa relacionada à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo, com espeque no caput do art. 373, poderá o Juiz redistribuir fundamentadamente o ônus probatório, objetivando alcançar quem tenha maior facilidade em obter ou produzir prova necessária ao deslinde da controvérsia. Contudo, não pode tal inversão gerar situação na qual a desincumbência do ônus seja impossível ou excessivamente difícil, nos termos do art. 373, § 2o, do CPC. Na espécie, apesar do esforço argumentativo do recorrente, constata-se a dificuldade da parte autora em produzir provas relacionadas às condutas dos profissionais de saúde envolvidos no atendimento, bem como quanto ao nexo causal havido entre a eventual falha na prestação do serviço médico e o óbito. Ora, a decisão agravada, diante da situação de hipossuficiência, da facilidade de produção de prova e da alegação de falha na prestação dos serviços médicos pela rede pública de saúde, apenas atribuiu ao ente distrital o ônus de elucidar a dinâmica dos fatos, apresentando os documentos e especificando os meios de prova a serem produzidos. E, nesse ponto, o Distrital Federal é quem possui maior facilidade em demonstrar a inexistência de falha na prestação do serviço médico-hospitalar, porquanto dispõe de todos os registros no prontuário do paciente durante o período de internação em sua unidade, de modo a melhor esclarecer se o falecimento decorreu ou não por fatores relacionados a uma possível falha na prestação do serviço. Destacam-se precedentes firmados nesta eg. Corte sobre a matéria: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. ÓBITO DE PACIENTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. (...). 2. O ente público distrital tem condições mais favoráveis para comprovar sua versão dos fatos, ou seja, para esclarecer, de forma técnica, se o atendimento prestado no ambiente hospitalar foi adequado e observou as regras, orientações e protocolos constantes na literatura médica. 3. Os fatos descritos na petição inicial ocorreram em hospitais públicos geridos pelo Instituto de Gestão Estratégica de Saúde (Iges-DF) e pelo Distrito Federal, que tem corpo técnico especializado e acesso amplo e irrestrito ao prontuário médico da paciente, no qual foram anotadas as intercorrências médicas e os procedimentos adotados desde a internação até o falecimento. Portanto, não há dificuldade excessiva para que o requerido/agravante se desincumba do encargo fixado na decisão agravada. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1414574, 07005034220228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 2/5/2022 – g.n.); AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ERRO MÉDICO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PERÍCIA MÉDICA. DISTRITO FEDERAL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. (...). 3. No presente caso, considerando que o Distrito Federal foi o responsável pela prestação do serviço médico solicitado pela agravada e entre a comprovação de alegada negligência (fato negativo) e o atendimento correto (fato positivo), verifica-se que o agravante possui melhores condições de demonstrar a adequação do atendimento médico realizado. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1370118, 07186228520218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no DJE: 21/9/2021 – g.n.). Ademais, a inversão do ônus probatório não transfere o encargo de produção de uma prova impossível, sua finalidade é apenas propiciar que o feito seja adequadamente instruído com elementos capazes de esclarecer se houve ato ilícito praticado pelo Ente Público, e se foi a causa determinante para o óbito do pai/filho dos agravados. Outrossim, como bem assinalou o magistrado de origem, “manter o ônus probatório na modalidade ordinária acarretaria grande dificuldade aos Requerentes no que tange ao cumprimento do encargo”. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo de origem, dispensadas as informações de estilo. Intime-se os agravados, facultando-lhes a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 07 de fevereiro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.